Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES REJEITADA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF. MERA IRREGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.
2. Logo, se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira, nem de inclusão da União no polo passivo da demanda. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta rejeitadas.
3. Conforme dicção do art. 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Assim, no ponto, cabe à parte autora a escolha do Foro de domicílio do réu, incluindo-se sua sede, para a propositura da demanda. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
4. Evidenciada a relação entre o que pretende a parte autora, qual seja, a recomposição de valores alegadamente mal administrados referentes à gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, e a função de administrador desse numerário, atribuída por lei ao Banco do Brasil S.A., não há que se falar em ausência de interesse de agir.
5. A ausência de inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB no Distrito Federal, quando o advogado atua em mais de cinco processos ao ano nesta área de jurisdição, fato caracterizador da habitualidade, conforme exigido pelo § 2o do art. 10 da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pode configurar infração disciplinar, mas não afasta a capacidade postulatória do causídico, nem macula os atos praticados nos autos.
6. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões rejeitada.
7. Consoante se extrai da narrativa da petição inaugural, a autora, ao sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, tornado disponível com fundamento em sua aposentadoria, ocorrida no ano de 1995, percebeu que a quantia apresentada era de pequena expressão, quando, então, poderia ter suscitado todos os questionamentos de direito. Destarte, naquela data (a do saque na conta do PASEP, em 1995) nasceu a correspondente pretensão da autora e, com ela, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para seu exercício.
8. Assim, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em dezembro/2019, portanto, mais de 20 (vinte) anos após a parte autora ter efetuado o levantamento do saldo do seu PASEP, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.
9. Prejudicial relativa à prescrição acolhida. Sentença reformada. Apelação julgada prejudicada.